Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-42.2023.8.11.0052
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001015-42.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JESSICA DE FREITAS GOULART - CPF: 059.941.771-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO DA PENHA EDUARDO - CPF: 030.967.791-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. IMPUTAÇÃO FALSA DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE DESENTENDIMENTO CONJUGAL. DOLO DIRETO COMPROVADO. RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL E CONFISSÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jessica de Freitas Goulart contra sentença que a condenou pela prática de denunciação caluniosa, prevista no art. 339, § 2o, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, em razão de ter dado causa à instauração de inquérito policial e posterior ação penal contra Bruno da Penha Eduardo, imputando-lhe falsamente a prática de vias de fato em contexto de relação conjugal. A defesa sustentou fragilidade probatória quanto à consciência da falsidade da imputação, invocou o princípio do in dubio pro reo e requereu a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova, com segurança, que a apelante imputou falsamente ao companheiro fato contravencional que sabia não ter ocorrido nos termos narrados à autoridade policial; e (ii) estabelecer se o contexto de desentendimento conjugal, a retratação posterior e a retomada da convivência entre o casal geram dúvida razoável apta a atrair a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de denunciação caluniosa exige dolo direto quanto à falsidade da imputação, consistente na ciência inequívoca da inocência da pessoa acusada, admitindo-se dolo eventual apenas quanto à instauração da investigação ou do processo.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência lavrado em 28/12/2019, pela instauração do Inquérito Policial no 81.4.2019.50410 e pela posterior Ação Penal no 1000508-86.2020.8.11.0052 contra Bruno da Penha Eduardo.

A apelante acionou a persecução penal ao imputar ao companheiro agressões consistentes em tapa no rosto, empurrões e compressão dos braços, com alegação de lesões no antebraço direito e no olho esquerdo, narrativa que deu causa à atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário.

A retratação espontânea realizada no dia seguinte ao registro da ocorrência, na qual a apelante reconheceu que a lesão no antebraço não decorrera da discussão e que não sofreu pressão para alterar suas declarações, afasta a hipótese de simples equívoco perceptivo ou confusão momentânea.

A confissão judicial da apelante no processo originário, ao afirmar que partiu para cima do companheiro dando tapas e que ele apenas a conteve, demonstra que a imputação inicial não correspondia à dinâmica real dos fatos.

A alegação de que a comunicação foi feita “no momento da raiva” não afasta o dolo, pois evidencia que a notícia-crime decorreu de impulso consciente de retaliação contra pessoa que a apelante sabia não ter praticado a agressão narrada.

Os depoimentos das testemunhas e do policial militar corroboram a inexistência de agressão física praticada por Bruno nos termos inicialmente comunicados, pois as testemunhas não presenciaram violência e não observaram marcas compatíveis com a narrativa incriminatória.

A alegação genérica de contexto de violência familiar não encontra apoio objetivo nos autos, inexistindo boletim de ocorrência anterior, atendimento médico, medida protetiva ou outro elemento que indique histórico de agressões capaz de interferir na análise do elemento subjetivo.

A retomada da convivência conjugal não gera dúvida razoável sobre a confissão judicial, pois a própria retratação extrajudicial ocorreu no dia seguinte ao boletim e foi acompanhada da declaração de ausência de pressão de Bruno ou de familiares.

O conjunto probatório demonstra, de forma coesa e convergente, a materialidade, a autoria e o dolo específico do delito de denunciação caluniosa, inexistindo dúvida razoável a ser resolvida em favor da apelante.

A pena foi corretamente mantida em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, com aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 339, § 2o, do Código Penal, porque a falsa imputação se referiu à contravenção penal de vias de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura denunciação caluniosa a imputação falsa que dá causa à instauração de investigação policial e processo judicial contra pessoa que o agente sabe inocente.

A retratação posterior não afasta o dolo quando o conjunto probatório demonstra que a notícia-crime foi formulada conscientemente contra a realidade dos fatos.

O contexto de desentendimento conjugal não autoriza a imputação falsa de infração penal nem atrai o in dubio pro reo quando a materialidade, a autoria e o dolo específico estão comprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 339 e § 2o; CPP, arts. 386, VII, 396 e 399; Lei de Contravenções Penais, art. 21; Lei no 11.340/2006, art. 7o, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 89.551/CE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001015-42.2023.8.11.0052

APELANTE: JESSICA DE FREITAS GOULART

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
JESSICA DE FREITAS GOULART
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
, nos autos da ação penal no 1001015-42.2023.8.11.0052 (PJe),

que a condenou por denunciação caluniosa, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos – art. 339, § 2o, do Código Penal (ID 359391413).

A defesa sustenta, em síntese, que os fatos ocorreram em contexto de desentendimento conjugal, permeado por intensa exaltação emocional, circunstância que, a seu ver, impediria a conclusão segura acerca da consciência da falsidade da imputação atribuída à acusada.

Assim, invoca a incidência do princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 359391416).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 359391419).

A Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr. Élio Américo – ID
362291369).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Art. 339 do CP

Consta dos inclusos autos 1000508-86.2020.8.11.0052 que no dia 28/12/2019, na cidade de Rio Branco/MT, JESSICA DE FREITAS GOULART, com consciência e vontade, deu causa a instauração de inquérito policial que se tornou processo judicial contra Bruno da Penha Eduardo, imputando-lhe crime que o sabe inocente, conforme comprovam os elementos que instruem esta investigação.

DA DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS

Ressai que a PM foi acionada via telefone pela “vítima” (ora denunciada) que informou que estava sofrendo agressões.

A denunciada afirmou que teria discutido, momento em que BRUNO teria praticado vias de fato contra a denunciada, consistente em um tapa no rosto e empurrões e que em virtude das agressões alegava restar lesionada no antebraço direito e no olho esquerdo, atingido pelo tapa.

Porém na audiência de instrução nos autos n. 1000508-86.2020.8.11.0052, a denunciada relatou que, em verdade, ela partiu para cima de BRUNO desferindo tapas e que BRUNO apenas a segurou para conter as agressões, dessa forma no “momento de raiva” tomou as medidas que redundaram na instauração do Inquérito Policial e posterior processo criminal contra BRUNO.

A prova da materialidade dos delitos imputados ao denunciado encontram-se comprovados pelos autos n. 1000508-86.2020.8.11.0052 e demais provas nos autos.

Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório.

Assim agindo, praticou o denunciado JESSICA DE FREITAS GOULART, o delito previsto no art. 339 do CP, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP)”.

Concluída a instrução criminal, o Juízo de origem, após o regular processamento do feito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante nos exatos termos da exordial acusatória.

A irresignação defensiva gravita em torno de duas ideias centrais, logicamente imbricadas: a) a alegada fragilidade do conjunto probatório quanto ao elemento subjetivo do tipo previsto no art. 339 do Código Penal; e b) a necessidade de incidência do princípio
in dubio pro reo
, diante do suposto contexto de violência familiar em que estaria inserida a apelante.

Pede-se, ainda, atenção ao fato de que a pretensa vítima do crime antecedente retornou a conviver com a apelante, o que poderia ter influenciado as declarações prestadas em juízo.

Antes de analisar ponto a ponto os argumentos recursais, convém assentar, em breves linhas, a estrutura típica do crime imputado à apelante, para que se possa, em seguida, confrontá-la com o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

O art. 339 do Código Penal, em sua redação atual, tipifica como crime a conduta de
"dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente",
cominando pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa.

O § 2o do referido dispositivo, por seu turno, estabelece causa especial de diminuição de pena pela metade quando a imputação é de prática de contravenção - exatamente a hipótese dos autos.

Trata-se de delito formal que tutela, primacialmente, a administração da justiça e, de forma mediata, a honra da pessoa falsamente imputada. Sua consumação independe de efetiva lesão à honra do ofendido, bastando que a conduta do agente provoque a movimentação do aparato investigativo ou judicial do Estado.

Sobre o elemento subjetivo, é assente no Superior Tribunal de Justiça que se exige o dolo direto quanto à falsidade da imputação - isto é, o agente há de ter ciência inequívoca da inocência daquele a quem atribui a prática delitiva, admitindo-se, contudo, o dolo eventual quanto à instauração da investigação ou do processo, bastando que o agente assuma o risco de provocá-los:

"No delito de denunciação caluniosa exige-se que haja por parte do agente a certeza da inocência da pessoa a quem se atribui a prática criminosa. Em outras palavras, deve o agente atuar contra a própria convicção, intencionalmente e com conhecimento de causa, sabendo que o denunciado é inocente. (Precedentes). Em relação à instauração de investigação ou processo judicial é que basta a ocorrência do dolo eventual."
(STJ, HC 89.551/CE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma).

Fixadas essas premissas teóricas, passa-se ao exame do caso concreto.

A materialidade do delito em exame está sobejamente demonstrada por prova documental de cunho oficial, cuja validade e idoneidade jamais foram objeto de impugnação séria pela defesa.

Com efeito, extrai-se dos autos a existência do Boletim de Ocorrência no 2019.387129, lavrado em 28/12/2019, no qual consta, de maneira pormenorizada, a narrativa inicial apresentada pela apelante às autoridades policiais, dando conta de que teria sido vítima de vias de fato praticadas por Bruno da Penha Eduardo, consistentes em um tapa no rosto, empurrões e compressão forçada dos braços, com alegação de lesões corporais no antebraço direito e na região do olho esquerdo.

A narrativa assim apresentada ensejou, como era de rigor, a formal instauração do Inquérito Policial no 81.4.2019.50410 (I.P. 151/2019), posteriormente convertido na Ação Penal no 1000508-86.2020.8.11.0052, na qual Bruno da Penha Eduardo figurou como réu pela suposta prática das contravenções penais previstas no art. 21 da Lei de Contravenções Penais e no art. 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Ou seja: a apelante não apenas efetuou o registro da ocorrência como, ao fazê-lo, acionou toda a cadeia estatal de persecução, mobilizando polícia militar, polícia civil, Ministério Público e Poder Judiciário em detrimento de pessoa que, como se demonstrará adiante, ela própria sabia ser inocente das condutas imputadas.

Está, portanto, inequivocamente configurado o elemento objetivo do tipo penal do art. 339 do Código Penal, consistente em "
dar causa à instauração de investigação policial"
e de
"processo judicial"
contra determinada pessoa, em razão de imputação criminosa.

Sustenta-se, nas razões recursais, a inexistência de prova segura do dolo direto exigido pelo tipo penal, consubstanciado na ciência da inocência do imputado no momento da comunicação dos fatos à autoridade policial.

Tal argumentação, contudo, não subsiste à análise detida do conjunto probatório produzido nos autos, especialmente da prova emprestada, legitimamente trasladada do processo originário no 1000508-86.2020.8.11.0052.

Referido expediente foi requerido pelo Ministério Público em audiência de instrução e deferido por este Juízo, com concessão de contraditório diferido à defesa, que teve ampla oportunidade de manifestação em sede de memoriais, em observância aos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se, inicialmente, o teor do depoimento prestado em juízo pelo investigador de Polícia Civil Edilson Lucas Candido, responsável pela lavratura do termo de declarações da apelante na Delegacia de Polícia Civil de Rio Branco/MT (ID 212512755):

"[...] no dia 28 de dezembro de 2019, no início da noite, a Polícia Militar conduziu Bruno e Jéssica até a Delegacia, onde Jéssica informou que teria sido vítima de violência doméstica [...] relatou que teria discutido com Bruno porque ele queria continuar uma confraternização e convidar outra pessoa, e ela não concordou [...] disse que ele a teria agredido [...] Bruno negou as agressões e disse que apenas a segurou pelos braços e a empurrou sobre a cama [...] posteriormente, Jéssica retornou à Delegacia e voltou atrás nas informações, negando que tivesse sofrido agressão física, afirmando que houve apenas discussão verbal e xingamentos [...] inclusive há uma segunda declaração dela nesse sentido."

O depoimento do investigador, por si só, revela elemento probatório de especial relevância para a demonstração do dolo. Isso porque, já no dia imediatamente posterior à formalização da notícia-crime, a apelante retornou espontaneamente à unidade policial, sem notícia de coação, constrangimento ou pressão externa, para retratar-se das imputações de agressão física que havia dirigido ao suposto autor.

Naquela oportunidade, conforme documentado no Termo de Declarações Complementares, a recorrente reconheceu que o episódio não ultrapassara os limites de uma discussão verbal, permeada por xingamentos, afirmando expressamente não ter sofrido agressões físicas.

Tal circunstância evidencia que a imputação inicialmente levada à autoridade policial não decorreu de simples equívoco perceptivo ou de confusão momentânea, mas de narrativa conscientemente dissociada da realidade posteriormente admitida pela própria comunicante:

"[...] regressa a esta Delegacia de Polícia, visando retratar parcialmente suas declarações prestadas à Autoridade Policial em 28/12/2019 [...] não é verdade que a lesão que possui em seu antebraço direito seja decorrente da discussão que teve com BRUNO, sendo que já a possuía, antes da discussão [...] De fato, teria afirmado que a lesão seria decorrente dos fatos, porém, neste ato RETRATA essa afirmativa, pois, a lesão não foi decorrente dos fatos; Que esta ciência de sua decisão e, que não sofreu nenhum tipo de pressão de BRUNO ou seus familiares para que RETRATASSE os fatos [...]"

Não bastasse essa retratação precoce, a apelante, posteriormente, quando ouvida em juízo no bojo da Ação Penal no 1000508-86.2020.8.11.0052 e, portanto, sob o compromisso da verdade, com todas as garantias do devido processo legal, foi ainda mais longe, esclarecendo, com riqueza de detalhes, a autêntica dinâmica dos fatos.

Transcreve-se, pela relevância decisiva que ostenta, o teor literal do referido depoimento:

"[...] não houve, não foi muito bem assim, uma agressão [...] nesse dia eu estava bem alterada, eu não me lembro muito bem ao certo do que ele tinha dito para mim [...] EU PARTI PARA CIMA DELE [...] FUI PARA CIMA DELE DANDO TAPA [...] ele veio para me segurar, para eu não poder atingir ele [...] devido ele ter me segurado, ficou a lesão no braço [...] não foi questão de ele chegar me batendo, foi para me conter [...] NO MOMENTO DA RAIVA EU FUI NA DELEGACIA, FIZ O BOLETIM [...] ele acabou ficando lá [...] no outro dia eu fui lá e tentei retirar a queixa, mas eu acho que não deu muito certo [...] não houve exatamente que ele partiu para cima de mim, foi eu que fui para cima no momento da raiva e ele veio me conter [...] para finalizar, depois desse episódio a gente continuou junto e estamos juntos até hoje [...] depois disso serviu de aprendizado, quase 100% acabou as brigas desse nível que tinha, não tem mais."

A confissão judicial, formulada pela própria apelante, em audiência presidida por magistrado togado, com patrocínio de defesa técnica, é cristalina e não comporta interpretação dúbia: foi ela, e somente ela, que partiu para o embate físico contra o companheiro, desferindo-lhe tapas; este, por sua vez, limitou-se a conter a agressão, valendo-se, para tanto, de força estritamente necessária para imobilizá-la, o que ocasionou, como consequência fisiológica natural, hematoma no antebraço da apelante.

Mais do que isso, a apelante reconhece, com singular franqueza, que foi
“no momento da raiva”
que se dirigiu à delegacia e
“fez o boletim”,
o que configura confissão inequívoca de que, ao formular a imputação criminal, tinha plena consciência de que aquela imputação não correspondia à realidade dos fatos por ela própria protagonizados.

O impulso emocional, a raiva, não apenas não afasta o dolo, como, ao contrário, o confirma, pois evidencia que foi exatamente o ânimo de retaliação que a moveu a imputar falsamente crime a quem sabia ser inocente da conduta descrita no boletim.

A dinâmica confessada pela apelante encontra integral corroboração nos depoimentos das testemunhas ouvidas no processo originário, também trasladados para estes autos a título de prova emprestada.

A testemunha Evangelina Angela Maria de Sena, vizinha de muro do casal à época dos fatos e, portanto, pessoa sem vínculo de interesse com qualquer das partes, declarou em juízo:

"[...] na época eu morava vizinha de muro [...] eu não tenho amizade com ela nem com ele [...] quando eu escutei o choro da criança eu saí para fora porque eu achei que a criança tinha sofrido algum acidente [...] nesse momento ela falou que ele tinha agredido ela [...] EU NÃO VI MARCA, NÃO TINHA MARCA, NEM MACHUCADO [...] ele estava normal [...] os dois estavam alterados [...]."

A observação da vizinha, no sentido de que não viu marca, não havia lesões nem qualquer machucado, associada ao fato de que ambos estavam alterados, reforça, com objetividade, que as lesões alegadas no boletim de ocorrência, sobretudo a narrativa de que decorreriam de tapa e empurrões desferidos pelo então companheiro, não correspondiam à realidade visível aos olhos de quem presenciou a cena logo após a contenda.

No mesmo sentido, a testemunha Josi Kelly Sena, igualmente presente no local pouco após a ocorrência:

"[...] eu não estava lá no momento da discussão [...] a gente foi lá porque escutou a criança chorando [...] EU NÃO VI A AGRESSÃO, EU NÃO VI O MOTIVO DA BRIGA [...] EU NÃO CHEGUEI A VER AGRESSÃO NENHUMA [...] ela não me falou nada [...]."

E, por fim, o policial militar Jonny Anderson Chaves Duarte, responsável pelo atendimento da ocorrência, em depoimento prestado tanto no processo originário quanto nestes próprios autos, foi categórico ao afirmar que a narrativa de

agressão partiu exclusivamente da boca da apelante, não tendo qualquer testemunha presenciado a suposta violência:

"[...] fui informado que a convivente ou esposa tinha feito a denúncia [...] eu não me lembro de ele ter esboçado reação, ele só falou que queria ir embora e a mulher parecia que não estava deixando [...] a Jéssica falou que tinha sido agredida pelo companheiro [...] ela falou que foi um tapa, empurrão e segurar com força [...]."

O encadeamento probatório é, pois, coeso, harmônico e convergente, não deixando margem à mais tímida dúvida razoável.

Em síntese:

(i) a apelante acionou a Polícia Militar imputando ao companheiro vias de fato que a própria admite, em juízo, jamais terem ocorrido nos termos narrados;

(ii) a narrativa incriminatória foi formalizada em boletim de ocorrência, ensejando a instauração de inquérito policial e de ação penal;

(iii) no dia imediatamente seguinte, a própria apelante compareceu espontaneamente à delegacia para retratar-se, reconhecendo que a lesão no antebraço não decorrera dos fatos e que não houve agressão física;

(iv) em juízo, sob o compromisso da verdade, confessou ter sido ela a agressora - partindo para cima do companheiro "dando tapa", e que este apenas a conteve;

(v)

as testemunhas oculares presentes no local não observaram marcas de agressão no corpo da apelante, nem tampouco presenciaram qualquer ato de violência por parte do imputado.

Todos esses elementos, considerados em conjunto, conduzem à conclusão segura de que a apelante imputou ao então companheiro a prática de fato que sabia não corresponder à verdade, circunstância que evidencia o dolo direto exigido pelo art. 339 do Código Penal.

A defesa busca deslocar o eixo da controvérsia para a existência de suposto contexto de discussão e violência familiar, como se a mera conflituosidade da relação fosse suficiente para instaurar dúvida razoável acerca do elemento subjetivo do tipo penal.

Todavia, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório produzido nos autos.

É necessário assentar, desde logo, que este Relator reconhece, com a seriedade que o tema impõe, a gravidade da violência de gênero no âmbito doméstico e familiar, bem como a necessidade de atuação estatal firme, diligente e protetiva em favor de mulheres efetivamente submetidas a situações de agressão, ameaça ou vulnerabilidade.

Todavia, exatamente em razão da relevância desses mecanismos de proteção, não se pode admitir que sejam instrumentalizados mediante imputações sabidamente falsas. A credibilidade institucional conferida à palavra da vítima em crimes praticados no ambiente doméstico pressupõe, também, que o sistema de justiça seja capaz de distinguir a vítima real daquela que, de forma consciente, movimenta a persecução penal contra pessoa que sabe inocente.

No caso concreto, a alegação de violência familiar pretérita não encontra apoio minimamente consistente nos autos.

A própria apelante afirmou, em juízo, que, após o episódio de 28/12/2019, continuou convivendo com Bruno, declarando que
“a gente continuou junto e estamos juntos até hoje”
e que o fato
“serviu de aprendizado”,
pois
“quase 100% acabou as brigas desse nível que tinha, não tem mais”
.

Tal afirmação é incompatível com a tentativa defensiva de apresentar a relação como marcada por violência continuada ou por estado de intimidação permanente.

No mesmo sentido, Gilmar de Souza Matos, ouvido como informante, embora conhecesse a apelante e sua família, declarou que “
nunca ouviu falar em agressão física entre eles”
e que considera Jéssica pessoa tranquila, dedicada aos filhos e sem histórico de confusão.

As vizinhas Evangelina e Josi Kelly, que, pela proximidade física com o casal, estariam em posição privilegiada para perceber eventual padrão de agressividade, limitaram-se a relatar discussão pontual, sem qualquer indicativo seguro de agressão física praticada por Bruno contra a apelante.

Não há, ademais, boletim de ocorrência pretérito, atendimento médico anterior, medida protetiva anteriormente deferida ou qualquer outro elemento objetivo que indique histórico de violência doméstica apto a interferir na compreensão do elemento subjetivo da conduta.

A tese defensiva, portanto, permanece no campo da conjectura.

Ainda que se admitisse a existência de desentendimentos conjugais, isso não autorizaria a imputação falsa de crime.

O art. 339 do Código Penal não pune a mulher que noticia violência real. Pune aquele que, sabendo inocente a pessoa imputada, provoca a atuação estatal mediante comunicação falsa de fato criminoso.

E foi exatamente isso que se comprovou nos autos.

A sentença, nesse ponto, foi precisa ao consignar que: “
a raiva ou o descontentamento em relação ao companheiro não constituem justificativa idônea para a conduta da acusada, sobretudo quando demonstrado que ela tinha plena consciência de seus atos e, ainda assim, noticiou à autoridade policial a prática de conduta criminosa sabidamente falsa, dando causa à instauração de investigação criminal”.

Também não procede o argumento defensivo de que o retorno da convivência entre a apelante e Bruno geraria dúvida quanto à sinceridade das declarações judiciais.

A tese, além de especulativa, inverte indevidamente a lógica probatória. Para acolhê-la, seria necessário supor que Bruno teria induzido a apelante a confessar judicialmente fatos inverídicos, hipótese que não encontra qualquer amparo nos autos e que é frontalmente contrariada pela retratação realizada já no dia seguinte ao registro inicial, ocasião em que a própria apelante declarou não ter sofrido pressão de Bruno ou de seus familiares para desmentir a narrativa anteriormente apresentada.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a retomada da convivência conjugal não enfraquece a prova do dolo.

No contexto dos autos, ela reforça a conclusão de que a notícia-crime inicial decorreu de um impulso consciente de imputar falsamente ao companheiro agressões que não ocorreram nos moldes narrados à autoridade policial.

A própria apelante reconheceu que o episódio serviu de
“aprendizado”
para ambos e que as discussões daquele nível cessaram, circunstância que evidencia a compreensão posterior da gravidade da falsa imputação.

Por fim, mesmo que se cogitasse, apenas em tese, de alguma complacência da apelante em suas declarações judiciais, tal hipótese não teria força para afastar a condenação, pois a conclusão condenatória não repousa isoladamente em sua confissão.

Ela encontra respaldo na prova documental, na retratação extrajudicial, nos depoimentos colhidos no processo originário e na ausência de qualquer elemento objetivo que confirme as agressões falsamente atribuídas a Bruno.

Desse modo, não há dúvida razoável a ser resolvida em favor da apelante. O acervo probatório demonstra, com segurança, a materialidade, a autoria e o dolo específico do delito de denunciação caluniosa, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

No tocante à dosimetria da pena, não há impugnação específica que vise à sua redução, motivo pelo qual se mantém a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixada pelo Juízo singular.

Registre-se que o Juízo singular aplicou corretamente a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 339, § 2o, do Código Penal, uma vez que a imputação falsa referiu-se à prática de contravenção penal de vias de fato, e não de crime, reduzindo a pena pela metade.

O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos foram adequadamente fixados, considerando a primariedade da ré e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026